Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARTE. PEDIDO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes/agravantes em face de decisão (ID de origem 218680937) proferida pelo 1o Juizado Especial Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700079-66.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda no polo passivo da demanda.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo da demanda uma vez não integrou a lide, portanto, não lhe foi oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, indefiro a penhora de ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD, em nome da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.”
4. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a executada/agravada estaria desviando os pagamentos de consumidores para a Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. Sustentam que as notícias confirmam a continuidade do exercício empresarial da agravada e desvio de valores para a Adyen, de forma a configurar a confusão patrimonial das empresas.
5. Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio de R$12.274,84 (doze mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) relativos aos valores geridos pela Adyen, bem como a inclusão da mencionada empresa no polo passivo da demanda.
6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido ID. 67185860.
7. Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ID. 68430880.
III. Questão em Discussão
8. A controvérsia consiste na possiblidade de incluir a empresa Andyen Brasil Instituição de Pagamento Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença e consequentemente bloquear valores suficientes para a satisfação do crédito dos agravantes.
IV. Razão de Decidir
9. Destaco que a inclusão de qualquer pessoa em um dos polos da demanda deve ser realizada por meio dos procedimentos processuais adequados, a fim de evitar a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por isso, a legislação civil estabelece os requisitos e limites para tal modificação/inclusão.
10. Na presente hipótese, considerando que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, os agravantes devem utilizar o procedimento apropriado para a formalização do pedido, a fim de assegurar o devido processo legal, evitar eventual cerceamento de defesa e demonstrar a ocorrência de abuso de direito.
11. Sendo assim, na ausência de amparo legal, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.